Tribunal: TJMT
Processo: 1000588-27.2025.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000588-27.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[RILDO RIBEIRO LOPES - CPF: 468.802.591-20 (RECORRENTE), ALLINE PANIAGO MIRANDA DOS SANTOS ESPINDOLA - CPF: 020.748.091-58 (ADVOGADO), REGIANE CAROLINE ROESLER - CPF: 024.841.121-73 (ADVOGADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0016-70 (RECORRIDO), SANDRA REGINA MIRANDA SANTOS - CPF: 117.555.468-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 -

1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1000588-27.2025.8.11.0003.

Origem:
2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.

Recorrente:
BUNGE ALIMENTOS S/A.

Recorrido:

RILDO RIBEIRO LOPES.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
09 A 12/06/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO INDEVIDO EM APLICATIVO DE FRETES. IMPEDIMENTO AO EXERCÍCIO PROFISSIONAL DE MOTORISTA AUTÔNOMO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO COM ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamada contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais, formulado por motorista autônomo de transporte rodoviário de cargas, em razão de bloqueio unilateral de seu acesso ao aplicativo “Vector” pela empresa reclamada, impossibilitando-o de exercer suas atividades profissionais. A sentença reconheceu o impedimento ao livre exercício da profissão e fixou a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros e correção monetária pela taxa Selic, respectivamente desde o evento dano e a partir da data em que a sentença foi prolatada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o bloqueio do acesso do motorista ao aplicativo utilizado para contratação de fretes caracteriza ato ilícito gerador de dano moral; e (ii) estabelecer os critérios legais corretos para a incidência dos juros de mora e correção monetária sobre a indenização arbitrada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O bloqueio unilateral do acesso ao aplicativo “Vector”, sem demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do reclamante, impede o livre exercício da profissão e configura ato ilícito nos termos do art. 373, II, do CPC.

A conduta da empresa reclamada ultrapassa o mero exercício da liberdade contratual, violando a dignidade profissional do trabalhador e afetando sua subsistência, sendo, portanto, apta a ensejar a responsabilização civil por danos morais.

O dano moral, neste caso, é
in re ipsa
, decorrendo diretamente da conduta ilícita, dispensando a prova de prejuízo específico, conforme reiterada jurisprudência e entendimento consolidado pelo STJ (REsp 1.152.541).

A quantia fixada em R$ 5.000,00 mostra-se adequada, conforme os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização.

Comprovada tentativa prévia e frustrada de solução administrativa pelo autor, incide o entendimento da 1ª Turma Recursal do TJMT no sentido de que a omissão da empresa justifica a reparação por dano moral.

A jurisprudência citada (TJMT – N.U 1017992-67.2020.8.11.0003) corrobora a caracterização do dano moral em situações similares, reforçando a
ratio decidendi
adotada.

De ofício, procede-se à adequação dos critérios de incidência dos juros de mora e correção monetária, nos termos do art. 406, § 1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, sendo fixada a correção monetária pelo IPCA a partir da data do arbitramento e os juros de mora desde a citação, pela taxa Selic, deduzido o IPCA.

A correção de ofício dos consectários legais é admissível por se tratar de matéria de ordem pública, conforme jurisprudência do STJ (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido, com alteração de ofício da forma de incidência dos juros e correção monetária.

Tese de julgamento:

O bloqueio injustificado de motorista autônomo em aplicativo utilizado para contratação de fretes configura ato ilícito que impede o livre exercício da profissão e enseja indenização por dano moral.

O dano moral decorrente de conduta que afeta diretamente a subsistência do profissional liberal independe de comprovação de prejuízo específico, por se tratar de hipótese de dano
in re ipsa
.

A correção monetária e os juros de mora em indenizações por dano moral devem observar o disposto no art. 406, § 1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, sendo a correção monetária calculada pelo IPCA a partir do arbitramento e os juros de mora pela taxa Selic, desde a citação, deduzido o IPCA.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XIII; CPC, art. 373, II; CC, arts. 186, 389, parágrafo único, 406, § 1º; Lei nº 14.905/2024; Lei nº 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado n. 1017992-67.2020.8.11.0003, Turma Recursal Cível, j. 13.09.2022; TJMT, Recurso Cível nº 014.2010.005.317-3, j. 07.08.2015; STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21.09.2011; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 27.03.2023.

R E L A T Ó R I O

A reclamada pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 284873874, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando-a ao pagamento de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), a
título de danos morais,
acrescido de juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária a partir desta data, ambos pela taxa SELIC.

Em sede recursal, a recorrente sustenta:

1) Aplicabilidade dos princípios da liberdade contratual e da autonomia da vontade;

2) Ausência de contrato de exclusividade comercial firmado entre as partes.

3) A inocorrência de danos morais.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos das razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante atua como motorista de transporte rodoviário de cargas, realizando fretes para diversas empresas, incluindo a reclamada.

No entanto, foi surpreendido com o bloqueio pela reclamada no aplicativo “Vector”, o que lhe impede de liberar cargas e, consequentemente, exercer sua atividade profissional.

Aduz que tal restrição vem ocasionando prejuízos materiais e morais, uma vez que depende dos fretes para sua subsistência.

Em sede de contestação, a reclamada sustenta a ausência de ato ilícito, alegando estar amparada nos princípios constitucionais da liberdade contratual e da autonomia da vontade.

Alega que o bloqueio se deu em razão da conduta reprovável do motorista, que tem comportamento desrespeitoso com a equipe de logística, causando prejuízos na prestação do serviço, bem como o reclamante não está impedido de prestar serviço a terceiros e auferir renda com o seu trabalho.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos

morais
, acrescido de juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária a partir desta data, ambos pela taxa SELIC.

No caso,
restou comprovado o impedimento ao livre exercício da profissão do reclamante em razão da restrição imposta pela empresa reclamada
, consubstanciada no bloqueio do aplicativo “Vector” (ID 284873860).

Ainda que a reclamada tenha invocado os princípios da liberdade contratual e da autonomia da vontade, não demonstrou qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo ao direito pleiteado pelo reclamante, conforme disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Os danos morais restaram caracterizados, uma vez que o recorrido foi submetido a transtornos e dissabores em decorrência da conduta ilícita da reclamada, consistente no bloqueio indevido que o impediu de exercer sua atividade profissional.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE DE GRÃOS.
BLOQUEIO INDEVIDO DO CPF DO MOTORISTA. IMPEDIMENTO DE DESENVOLVER O TRANSPORTE DE CARGA
. ALEGAÇÃO DE RESTRIÇÃO ANTE A DETECÇÃO DE CARGA COM GRÃOS EM DESCONFORMIDADE COM OS PADRÕES TÉCNICOS DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE FERROVIÁRIO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2. Trata-se de ação em que o Recorrente FAGNER ALMEIDA DOS SANTOS postula indenização por danos morais e materiais em razão de bloqueio do seu nome e veículo indevidamente que o impossibilitou de realizar o desenvolvimento de suas atividades consistentes no transporte de grãos de soja. 3. Consoante reconhecido pelo Juízo de origem: O promovente tem obrigação de zelar pelo transporte da carga, desde o momento de seu recebimento até a entrega ao destinatário, nos termos do artigo 9º, da Lei nº 11.442/2007 e artigos 749 e 750 do Código Civil, não sendo possível imputar-lhe a obrigação pela qualidade e classificação do produto transportado. 4. No caso em comento,
restou comprovado o impedimento do livre exercício da profissão
, tendo sido informado pelo preposto da empresa no áudio colacionado no ID 106925972 que não poderia continuar laborando enquanto não solucionasse o problema do bloqueio do seu CPF - Cadastro de Pessoa Física nos sistemas de agendamento de desembarque de cargas. 5. De igual modo restou comprovado pelo Recorrente a necessidade de substituição do motorista para viabilizar emissão de nota fiscal da carga que se encontrava aguardando descarregamento, de acordo com a nota fiscal colacionada no ID 106925960. 6. Denota-se, ainda, dos autos que
o Recorrente realizou as diligências cabíveis para solucionar o impasse
, consoante se infere dos áudios carreados na exordial, bem como procedeu o encaminhamento do e-mail necessário ao setor jurídico da empresa Recorrida, nos termos do documento colacionado no ID 106925959, no entanto,
não logrou êxito em seu intento necessitando interpor a presente demanda judicial para reconhecimento do seu direito
. 6.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito
. 7. Quantum indenizatório a ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que guarda relação com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. 8. Entrementes, não há se falar em condenação da Recorrida ao pagamento de indenização por danos materiais, na modalidade de lucros cessantes, pelo fato de o Recorrente não ter obrigação contratual com a Recorrida que a obrigue a ressarcir valores a título salarial, tal como reconhecido pelo Juízo de origem. 9. Sentença reformada. 10. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJMT - N.U 1017992-67.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/09/2022, Publicado no DJE 14/09/2022) (grifei).

Ademais,
o reclamante buscou solucionar a questão de forma administrativa junto à demandada
(IDs 284873860/284873861), porém,
sem êxito
.

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 1
, nos seguintes termos:
“O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM
PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”
(Destaquei)

A propósito:

ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ATÍPICO. REGULARIDADE DO MEDIDOR NÃO DEMONSTRADA.
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS
. NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela. 2. Não se desincumbindo a parte requerida desse ônus, limitando-se a meras alegações desprovidas de suporte probatório, impõe-se a procedência do pedido inicial. 3.
O não atendimento das reclamações administrativas
e a negativação dos dados do consumidor
em razão do débito impugnado revelam descaso da prestadora de serviço e acarretam no consumidor transtornos que ultrapassam a órbita dos meros aborrecimentos cotidianos
. 4. Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 atende às particularidades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 5. Recurso não provido.
(Recurso Cível nº 014.2010.005.317-3, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso, Relator: Nelson Dorigatti, Julgado em 07/08/2015) (grifei).

Ressalte-se que é desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano decorre da própria conduta ilícita, caracterizando o chamado
dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, mostra-se adequada ao caso concreto, estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. O valor fixado visa compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem resultar em enriquecimento indevido, além de possuir caráter pedagógico.

Por outro lado, verifica-se que
os índices estabelecidos na sentença recorrida, relativo à correção monetária e juros de mora, podem ser reajustados.

Isso porque, conforme os artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, os juros de mora devem ser calculados com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

Importa ressaltar que os juros de mora e correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) (Grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, determinando,
de ofício
, a alteração da correção monetária e dos juros de mora dos danos morais, fixando a correção pelo IPCA, a partir do arbitramento, e acrescidos de juros de mora desde a citação, calculados com base na taxa legal prevista no art. 406, § 1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), mantendo, no mais, a sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025